Tribunal: STF
Processo: RE 1503132
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO POLÍCIA INVESTIGATIVA E OSTENSIVA. DESRESPEITO ÀS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. POSTERIOR SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A BUSCA PESSOAL REALIZADA ILEGALMENTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. NULIDADE DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a guarda municipal não tem atribuição de atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. Precedentes. 



    2. No caso, os guardas municipais atuaram como polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais, uma vez que os agentes que estavam em patrulhamento realizaram a abordagem em decorrência da atitude suspeita da ré que, ao perceber a aproximação dos agentes, tentou empreender fuga e jogou uma sacola no chão. Posteriormente, ao ser detida, os agentes realizaram a busca domiciliar em sua residência e localizaram drogas, de modo que as substâncias somente foram encontrados após a abordagem da agravada. 



    3. Tendo em vista que a situação de flagrante delito só foi constatada após a realização de diligências ostensivas e investigativas típicas da atividade policial e completamente alheias às atribuições dos guardas municipais, o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas com base nessas medidas e todas as que delas derivaram é medida que se impõe.



     4. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP desprovido. - (e-doc. 56, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, caput, II e XXXVI, 6º, caput, e 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 65).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso merece provimento.



    4. Com efeito, no julgamento da ADPF nº 995, esta Corte sedimentou o seu entendimento no sentido de que as Guardas Municipais são integrantes do Sistema de Segurança Pública, possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação. Confira-se:



     
 DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESSO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF nº 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/08/2023, p. 09/10/2023).



    5. Assim sendo, tendo a Guarda Municipal, no caso concreto, realizado a abordagem e busca pessoal, constatando situação de flagrância de tráfico de drogas - conforme demarcado no acórdão recorrido (e-doc. 56, p. 5), sem mais fundamentos expressos que invalidassem a diligência questionada -, verifico que o enfocado julgado dissentiu do posicionamento deste Supremo Tribunal Federal. Logo, o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe.



    6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido a fim de manter incólumes as provas obtidas a partir da busca pessoal e prisão em flagrante da recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator